Tribunal: STF
Processo: ADI 6426
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.129/2020 DO ESPÍRITO SANTO. ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS E DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. ADOÇÃO DO RITO DO ART. 12 DA LEI N. 9.868/1999. 
Relatório
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil – Fesojus, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 11.129/2020 do Espírito Santo, pela qual alterada a Lei n. 7.854/2004 – Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário. Tem-se nas normas impugnadas:
    “Art. 1º Os dispositivos da Lei Estadual nº 7.854/2004 abaixo relacionados, alterados pelas Leis Estaduais nº 9.497/2010, nº 10.278/2014 e nº 10.470/2015, passam a vigorar com a seguinte redação:
    ‘Art. 10. (…) 
    III - o 4º (quarto) dígito indica o nível, representado por algarismos arábicos de 01 a 25; (...).’ 
    ‘Art. 13. O processo de promoção, a partir de 2020, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho, obedecido o interstício de 04 (quatro) anos para nova participação, exceto quanto à primeira e última promoções, condicionadas ao cumprimento de interstício de 03 (três) anos. (...).’
    ‘Art. 19. Os cargos efetivos do Quadro Permanente e do Quadro Suplementar possuem uma tabela cada, com vinte e cinco níveis, representados por algarismos arábicos de 01 a 25.’ 
    ‘Art. 20. (...)
    II - o servidor precisa atingir o quantitativo mínimo de 40 (quarenta) pontos na avaliação do processo de promoção para progredir de nível, sendo desprezados os pontos excedentes; (...)
    IV - está limitada a 03 (três) níveis, mantida a excepcionalidade do § 1º do art. 13 desta Lei;
    V - para os servidores que ingressarem nos quadros do Poder Judiciário a partir da entrada em vigor desta Lei, o 1º (primeiro) processo de promoção, restrito a 340 (trezentos e quarenta) pontos, também está limitado a 03 (três) níveis, sendo que a pontuação excedente, apenas do 1º (primeiro) processo de promoção, será utilizada para os processos subsequentes.
    (...).’
    Art. 2º Ficam acrescidos os seguintes parágrafos ao art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004:
    ‘Art. 13. (...)
    § 3º A deflagração do processo de promoção está condicionada ao crescimento da Receita Corrente Líquida do Estado do Espírito Santo, aferido pela média dos três quadrimestres imediatamente anteriores a sua abertura comparada à média dos três quadrimestres do período antecedente.
    § 4º A deflagração referida no § 3º está condicionada ainda à manutenção do percentual da despesa total com pessoal do Poder Judiciário no limite igual ou inferior a 95% (noventa e cinco por cento) daquele estabelecido pelo artigo 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
    § 5º Para fins de apuração do limite referido no § 4º, o valor da promoção deverá ser somado à estimativa da despesa total com pessoal para o mês de sua concessão e para os onze meses imediatamente posteriores.
    § 6º Também para fins de apuração do limite referido no § 4º, a Receita Corrente Líquida do Estado do Espírito Santo deverá ser estimada considerando a receita anualizada realizada até o mês de junho do ano da concessão da promoção acrescida do percentual de sua evolução apurado no mesmo período.
    § 7º No caso da não implementação das condições dos §§ 3º e 4º, o processo de promoção ficará automaticamente adiado para o ano seguinte.
    § 8º O adiamento previsto pelo § 7º não gera direito à promoção retroativa.’ 
    Art. 3º A partir da data de publicação da presente Lei, ficam suprimidos os três últimos níveis das tabelas de vencimentos constantes dos Anexos XI-F e XI-G, acrescentados à Lei Estadual nº 7.854/2004 pela Lei Estadual nº 10.278/2014, que passam a vigorar conforme as tabelas anexas a esta Lei, resguardados os direitos adquiridos pelos servidores que, eventualmente, já os tenham alcançado.
    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”. 
    2. A autora sustenta a inconstitucionalidade do diploma por falta de participação da categoria profissional na deliberação do respectivo projeto de lei.
    Assevera que “na fase de iniciativa de lei do ato normativo que ora se discute ocorreu a votação e discussão em sessão privativa do Tribunal Pleno do TJES sem participação da categoria profissional”. 
    Argumenta que “a audiência e participação da categoria são obrigatórias e constituem elementos externos ao procedimento de formação das leis, e a sua falta gera a inconstitucionalidade formal, já que os pressupostos do ato legislativo devem ser entendidos como elementos vinculados do ato legislativo”. 
    Anota que, “nos termos do artigo 10 da Carta Magna, é assegurada a participação dos servidores nas sessões dos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação”. 
    Enfatiza que “a ausência de publicidade da Sessão de votação e aprovação do projeto de lei de alteração de condições profissionais e o impedimento de manifestação da categoria afetada ofende o princípio da moralidade administrativa ante o dever de agir com boa-fé, sinceridade, probidade, lhaneza, lealdade e ética, as quais devem ser publicadas, com o fito de descaracterizar desvio de poder”.
    Defende que “a partir da positivação da medida que impede o direito a progressão do servidor público em caso de atingimento do limite previsto no artigo 20 da LRF (artigo 2º da Lei nº 11.129/2020) o legislador criou enorme inconstitucionalidade e insegurança jurídica ao legitimar mitigação de direito em detrimento das medidas previstas na própria Carta Magna como redução dos cargos em comissão e função de confiança. A norma objeto de impugnação não é razoável e proporcional o que ofende os princípios implícitos do artigo 37, caput da CRFB”. 
    3. Requer a suspensão cautelar da eficácia da Lei n. 11.129/2020 do Espírito Santo e, no mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade. 
    4. Adoto o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 e determino sejam requisitadas, com urgência e prioridade, informações ao governador do Espírito Santo e ao presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a serem prestadas no prazo máximo e improrrogável de dez dias.
    Na sequência, vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para manifestação, na forma da legislação vigente, no prazo máximo e prioritário de cinco dias cada qual (art. 12 da Lei n. 9.868/1999).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora